Tribunal: TJSP
Processo: 1082468-32.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do índice de correção monetária e juros observando a nova redação da lei 14.905/24 - Inocorrência – Acórdão que determinou a incidência dos juros legais -Caberá ao Juízo de primeiro grau, na fase de cumprimento de sentença, deliberar a respeito do índice a ser adotado que, segundo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do índice de correção monetária e juros observando a nova redação da lei 14.905/24 - Inocorrência – Acórdão que determinou a incidência dos juros legais -Caberá ao Juízo de primeiro grau, na fase de cumprimento de sentença, deliberar a respeito do índice a ser adotado que, segundo consta do acórdão embargado, corresponde à taxa legal - O embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.